Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-15.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011231-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CLIENTE E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. PRODUÇÃO DE PROVAS.
NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 164.953,49, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante argui, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo a quo não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no art. 6º, VIII, do
CDC.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação contratual apta a embasar a cobrança, argumentando que o banco não juntou o instrumento contratual referente à suposta operação de crédito denominada “Crédito Reorganização”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova;

(
ii
) em consequência, verificar se é cabível o retorno dos autos à origem para prolação de decisão saneadora e regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução, devendo ser apreciada antes da fase instrutória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de inversão do ônus probatório e o julgamento antecipado da lide sem definição prévia sobre a distribuição da prova configuram cerceamento de defesa, por impossibilitar que a parte se desincumba adequadamente do ônus que lhe incumbe.

O julgador de primeiro grau, ao presumir a aplicação da regra geral do art. 373 do CPC e, simultaneamente, fundamentar a condenação na falta de provas do réu, incorre em contradição processual e afronta à boa-fé objetiva processual.

Em se tratando de relação de consumo, reconhecida entre instituição financeira e cliente, e havendo alegação de hipossuficiência técnica e informacional, é obrigatória a análise expressa do pedido de inversão probatória antes do julgamento do mérito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a omissão quanto ao saneamento processual e à delimitação das questões de fato implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prolação de decisão saneadora, com apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova e eventual reabertura da instrução.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e deve ser decidida antes da fase instrutória.

A omissão judicial quanto ao pedido de inversão do ônus probatório e o julgamento antecipado do mérito configuram cerceamento de defesa.

Em relações de consumo, a não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova acarreta nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1003061-22.2023.8.11.0046, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011231-15.2023.8.11.0003

APELANTE
:
HELIO FIALHO JUNIOR

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HÉLIO FIALHO JÚNIOR, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 164.953,49, sobre os quais incidirão correção monetária pelo IPCA a partir da propositura da ação e juros de 1% ao mês não capitalizados pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o apelante pretende
a
improcedência da ação de cobrança.

S
ustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
não apreciou seu pedido de inversão do ônus da prova.

No mérito, argumenta que a ação de cobrança foi instruída de forma precária, sem o documento essencial à comprovação do direito alegado, qual seja, o contrato.

Pondera
que o apelado fundamenta sua pretensão em uma suposta contratação eletrônica de "Crédito Reorganização", mas não juntou aos autos o instrumento contratual ou qualquer prova mínima da manifestação de vontade do apelante.

Não
nega a celebração de um negócio jurídico para a reorganização de seus débitos, mas impugna os valores e a taxa de juros apresentados pelo apelado
.

Argumenta que a ausência do contrato viola o dever de transparência e prejudica o contraditório e a ampla defesa, pois impede que o consumidor verifique a legitimidade dos encargos, taxas e cláusulas aplicadas.

Por fim, requer o prequestionamento explícito da matéria federal para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
322725365
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O apelante
s
ustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
não apreciou seu pedido de inversão do ônus da prova.

Alega que, após a réplica, o juízo determinou a especificação de provas, tendo o apelante protocolado petição de esclarecimentos requerendo a delimitação das questões de fato controvertidas e uma decisão expressa sobre a distribuição do ônus da prova, o que foi ignorado pelo magistrado.

Afirma que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decidida antes da fase instrutória.

Pois bem.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo a quo não apreciou seu pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e procedeu ao julgamento antecipado da lide sem antes decidir sobre a distribuição do ônus probatório.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se dos autos que o apelante, em sua contestação, expressamente requereu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, considerando sua condição de consumidor e hipossuficiência técnica e informacional perante a instituição financeira.

Posteriormente, após o despacho que determinou a especificação de provas, o apelante protocolou petição de esclarecimentos, requerendo a delimitação das questões de fato controvertidas e uma decisão expressa sobre a distribuição do ônus probatório.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, procedeu ao julgamento antecipado da lide, fundamentando sua decisão, em parte, na ausência de provas por parte do apelante quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A jurisprudência consolidada reconhece que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decidida antes da fase instrutória, a fim de permitir que a parte sobre a qual recairá o ônus tenha a oportunidade de se desincumbir de seu encargo.

A ausência de uma decisão saneadora que defina o ônus probatório antes do julgamento gera prejuízo à defesa, pois o réu não sabe sobre quais fatos deve concentrar seus esforços probatórios.

No presente caso, o juízo omitiu-se sobre o pedido de inversão, presumiu a aplicação da regra geral do art. 373 do CPC e, ao final, fundamentou a condenação justamente na suposta falta de provas por parte do apelante, configurando comportamento processual contraditório e violador da boa-fé objetiva processual.

Ademais, tratando-se de relação de consumo entre instituição financeira e cliente, conforme pacificado pelo
STJ
, e havendo alegação de hipossuficiência técnica e informacional, o pedido de inversão do ônus da prova deveria ter sido expressamente analisado pelo juízo de primeiro grau, em decisão fundamentada, antes do julgamento de mérito.

Portanto, reconheço a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida decisão saneadora, com manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova, delimitação das questões controvertidas e, se for o caso, instrução probatória adequada.

A propósito:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O julgamento antecipado do mérito, com base exclusiva em prova documental, sem oportunizar às partes a especificação das provas pretendidas, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há controvérsia fática relevante, como autoria, nexo causal e extensão do dano ambiental. Os apelantes, em contestação, requerem expressamente a produção de todas as provas admitidas em direito, com destaque para prova pericial ambiental e oitiva de testemunhas, as quais são pertinentes à elucidação das circunstâncias fáticas do caso. A inversão do ônus da prova e a consequente responsabilização objetiva por dano ambiental
exigem a comprovação inequívoca da existência do dano e do vínculo com a conduta do agente, sendo a prova técnica essencial nesses casos. A jurisprudência do TJMT reconhece que a ausência de produção de provas relevantes para o deslinde do feito, quando oportunamente requeridas, impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa. A manifestação da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística corrobora o entendimento de que a instrução probatória é imprescindível neste caso.
(...)
(N.U 1003061-22.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, fica prejudicada a análise do mérito recursal neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida decisão saneadora, com manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova, delimitação das questões controvertidas e, se for o caso, instrução probatória adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025